Tribunal: TJBA
Processo: 8000237-80.2021.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000237-80.2021.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GIRLENE QUEIROZ SANTIAGO DE ABREU e outros

Advogado(s)
:
GILMARA DE MATTOS PIMENTEL BRANDAO, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, GILMARA DE MATTOS PIMENTEL BRANDAO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COELBA. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO PRETÉRITO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO REALIZADO DE FORMA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA IRREGULARIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS DE FORMA INDEVIDA. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA IMPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Simultâneas interpostas por ambas as partes contra sentença que, em ação anulatória cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) declarar a nulidade da cobrança de fatura de energia elétrica no valor de R$ 13.376,58, referente ao contrato nº 32454801; (ii) condenar a concessionária COELBA ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais; e (iii) rejeitar o pedido de restituição em dobro dos valores pagos indevidamente. A autora pleiteia a reforma da sentença quanto à devolução dos valores pagos em virtude de parcelamento firmado para quitação da cobrança anulada. A COELBA, por sua vez, busca a reforma integral da sentença, com a validade da cobrança impugnada e a exclusão da indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da cobrança efetuada com base em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) unilateralmente lavrado pela concessionária, sem observância das normas da ANEEL; e (ii) definir se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos pela consumidora a título de parcelamento de débito declarado inexistente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária de energia elétrica, na condição de prestadora de serviço público essencial, sujeita-se ao dever legal de prestar serviço adequado, contínuo e eficiente, nos termos do art. 22 do CDC e do art. 7º da Lei nº 8.987/1995.

4. A Resolução nº 414/2010 da ANEEL, em seu art. 129, estabelece requisitos formais e materiais para a apuração de consumo não faturado, exigindo a formação de conjunto probatório mínimo, o que inclui relatório técnico, perícia, histórico de consumo, e outros meios de prova robustos.

5. O simples Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, elaborado unilateralmente pela concessionária, sem a realização de perícia técnica ou produção de outras provas exigidas pela regulação, é prova insuficiente e não autoriza a cobrança de consumo retroativo.

6. A ausência de demonstração de culpa ou de participação do consumidor na suposta irregularidade, bem como a falta de variação expressiva no consumo, impede a legitimação da cobrança realizada.

7. A interrupção do fornecimento de energia elétrica com base em débito indevido caracteriza ato ilícito e afronta à boa-fé objetiva, justificando a condenação por dano moral, cuja configuração independe de prova do prejuízo, por se tratar de dano
in re ipsa
.

8. Comprovado o pagamento de valores vinculados ao débito declarado inexistente, é cabível a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme entendimento consolidado pelo STJ no EAREsp nº 676.608.

9. O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 3.000,00) mostra-se proporcional aos elementos do caso concreto e compatível com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso da COELBA desprovido. Recurso da consumidora provido, para reformar em parte a sentença, condenando a parte ré ao pagamento de danos materiais, concernente a restituição, em dobro, dos valores pagos pela consumidora, atinentes ao Contrato de Parcelamento nº 403002719312, destinado a quitar o débito declarado inexistente, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, mantendo-se os demais termos do
decisum
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis nº
8000237-80.2021.8.05.0248
, em que figuram, como apelantes e apelados, respectivamente,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e
GIRLENE QUEIROZ SANTIAGO DE ABREU,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação interposta pela
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e
DAR PROVIMENTO
à Apelação interposta por
GIRLENE QUEIROZ SANTIAGO DE ABREU
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)